Tribunal: TJBA
Processo: 8025677-41.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025677-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:
Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

IMPETRANTE: EDISON SANTOS DA SILVA

Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO CONHECIDA.
DECADÊNCIA AFASTADA.
POLICIAL MILITAR INATIVO
.
ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE CET. INATIVIDADE CONCEDIDA NA PATENTE DE SARGENTO.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL APLICÁVEL AO POSTO SUPERIOR.
PROVENTOS EFETUADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA VIGENTE
. ILEGALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Caso em exame:
Mandado de segurança impetrado para assegurar a revisão dos proventos de aposentadoria de policial militar, pleiteando o realinhamento do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125%, correspondente ao posto superior (1º Tenente).

Questões em discussão:

(i) saber se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança;
(ii) discutir a ausência de prova pré-constituída;
(iii) analisar a aplicação do percentual da CET para o posto superior, conforme legislação estadual.

Razões de decidir:
A decadência foi afastada, pois se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para questionamento mensalmente.
A existência de prova pré-constituída foi comprovada pelos documentos apresentados, que evidenciam o direito alegado.
O policial militar faz jus à aplicação do percentual de 125% da CET, em conformidade com a legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) e jurisprudência consolidada. A incorporação da CET deve considerar o posto superior (1º Tenente), respeitando os requisitos legais preenchidos à época da inatividade.

Dispositivo:
Segurança concedida.

Teses de julgamento:

"1. A relação de trato sucessivo afasta a decadência para impetração do mandado de segurança em casos de incorporação de gratificações em proventos de aposentadoria.
2. O policial militar inativo que cumpre os requisitos legais faz jus à

incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual correspondente ao posto imediatamente superior, conforme legislação estadual".

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança nº
8025677-41.2024.8.05.0000
, figurando como Impetrante

EDISON SANTOS DA SILVA
e Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMIN
IS
TRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTRO (1).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DA

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES
para, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pretendida, determinando o realinhamento do percentual referente à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%(cento e vinte e cinco por cento), com efeitos a partir da data da impetração do presente Mandado de Segurança, com incidência de correção monetária e juros de mora, pela taxa SELIC, em conformidade com a EC n.º 113/2021, ressalvando-se os valores já pagos administrativamente, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença
,
nos termos do voto do Relator.